Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727048-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NARLY SILVA CANTARINO RECORRIDO: ESPÓLIO DE GERALDO MAGELLA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RESPONSÁVEL PELO JULGAMENTO DO RECURSO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do pedido endereçado ao relator do agravo de instrumento, de devolução de prazo para interposição de recurso contra decisão do Presidente do Tribunal que inadmitiu o recurso especial, por não constar na publicação o nome de uma das advogadas constituídas. 2. O pedido de devolução de prazo é matéria intrínseca à análise da tempestividade do respectivo recurso, razão pela qual se insere no juízo de admissibilidade. O Código de Processo Civil atribui a competência para o juízo de admissibilidade ao mesmo órgão judicial responsável pelo julgamento do recurso, salvo exceções expressamente previstas em lei. 3. Nos termos dos artigos 1.029 e 1.030 do CPC, o juízo de admissibilidade inicial dos recursos especial e extraordinário é exercido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.030, caput, do CPC). 4. O recurso interposto contra a decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário se insere na regra geral que atribui o juízo de admissibilidade ao órgão responsável pelo seu julgamento – Conselho da Magistratura, no caso de agravo interno contra decisão do Presidente do TJDFT (art. 1.030, § 2o, do CPC c/c o art. 15, III, do Regimento Interno), ou ao tribunal superior, nos casos de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário (art. 1.030, § 1o, do CPC). 5. Se o órgão fracionário que julgou a apelação ou o agravo de instrumento, em exercício jurisdicional típico de 2a instância, carece de competência para o juízo de admissibilidade de recurso interposto contra a decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, é igualmente incompetente para conhecer de pedido de devolução de prazo formulado por meio de petição simples direcionada ao relator. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 272, § 4o, do CPC, sustentando que a ausência de publicação em nome do advogado da parte gerou perda do prazo e evidente prejuízo, ante a impossibilidade de interposição do recurso cabível. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 272, § 4o, do CPC. Isso porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a declarar sua incompetência para analisar pedido de devolução de prazo relativo a recurso contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial, o que caracteriza desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030